Tribunal: TJDFT
Processo: 0000769-39.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA PRESENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, máxime pelos depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas, os quais possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, e da testemunha, improcedente o pedido de absolvição.

2. Improcede o pedido de desclassificação do crime de roubo para o de furto quando a prova é consistente no sentido de que a subtração se deu mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

3. Recurso conhecido e desprovido.